Tribunal: TJDFT
Processo: 0718614-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718614-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ROBERIO AGOSTINHO DA SILVA REQUERIDO: PARANA BANCO S/A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROBÉRIO AUGUSTINHO DA SILVA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação sob o procedimento comum n° 0701636-45.2024.8.07.0002, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A e outros, deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos: (ID 193227550 do processo originário): “Vistos. Da gratuidade de justiça: INDEFIRO à parte autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, porquanto recebe remuneração bruta de R$ 13.203,28 (treze mil, duzentos e três reais e vinte e oito centavos). Fica intimada ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Do cadastramento do feito: Verifique a Secretaria a regularidade no cadastramento do feito. Da tutela de urgência: Em estrita observância à legislação que estabelece específica disciplina sobre descontos autorizados em folha de remuneração dos militares do Distrito Federal (Lei no 10.486, de 04 de julho de 2002), tem-se que a limitação dos descontos facultativos derivados dos vários mútuos contratados, sobretudo após as alterações da Lei n. 14.131/2021, não pode ultrapassar o equivalente a 35% da remuneração bruta do servidor. (Acórdão 1790586, 07293329620238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 6/12/2023) Em relação à base de cálculo, o art. 27 da Lei no 10.486, de 04 de julho de 2002, dispõe que a margem consignável é calculada levando-se em conta a soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o da referida Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - adicional natalino; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; e X - auxílio-fardamento. Em que pese ciente da existência de precedentes em sentido contrário, partilho do entendimento de que, ante a inexistência de determinação legal para abatimento dos descontos obrigatórios, deve ser considerada a remuneração bruta mensal do servidor público para cálculo da margem consignável. (Acórdão 1757676, 07259072320218070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no PJe: 21/9/2023; Acórdão 1734882, 07211181920238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no PJe: 4/8/2023; Acórdão 1729063, 07258048820228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023) Estabelecida tal premissa, verifica-se que a remuneração bruta do requerente é R$ 13.203,28 (treze mil, duzentos e três reais e vinte e oito centavos). Da análise do contracheque de ID 192316993, entendo que apenas está excluída da base de cálculo a parcela denominada AUXILIO MORADIA L.10486/02 AP, no valor de R$ 1.763,50 (hum mil, setecentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), alcançando a base de cálculo de R$ 11.439,78 (onze mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos). Aplicando-se o percentual de 35% (trinta e cinco por cento), chega-se a R$ 4.003,92 (quatro mil e três reais e noventa e dois centavos) de margem consignável. Os empréstimos descontados contracheque do requerente somam R$ 4.601,06 (quatro mil, seiscentos e um reais e seis centavos). Há, portanto, em cognição sumária, excesso de desconto de R$ 597,14 (quinhentos e noventa e sete reais e quatorze centavos). Diante do exposto, concedo, em parte, o pedido de tutela de urgência, para determinar o limite dos descontos referentes aos empréstimos consignados à soma de R$ 4.003,92 (quatro mil e três reais e noventa e dois centavos), referente à 35% (trinta e cinco por centos) da remuneração bruta, descontado o auxílio moradia. APÓS RECOLHIDAS AS CUSTAS INICIAIS, intimem-se os requeridos para adequarem os descontos ao patamar supramencionado, observando a ordem cronológica dos contratos firmados, com suspensão, se o caso, dos empréstimos mais recentes. Também após a comprovação do recolhimento de custas, prossiga-se nos termos abaixo”. Em suas razões recursais (ID 58834616), afirma que lhe foi indeferida a gratuidade de justiça. Menciona que não tem condições de arcar com as despesas processuais. Argumenta que está endividado e com diversas dívidas descontadas diretamente em seu contracheque. Argumenta que a decisão agravada está equivocada, pois as verbas de caráter pessoal pertinentes aos militares não podem ser incluídas no cálculo da margem consignável. Verbera que o juízo a quo considerou a remuneração bruta do servidor militar, sem descontar os descontos obrigatórios. Argumenta que o cálculo da margem consignável deve ser adotado observando a remuneração líquida, abatidos os descontos obrigatórios. Menciona que entre os descontos obrigatórios incluem-se as verbas de caráter indenizatório. Defende que os cálculos efetuados pelo magistrado estão equivocados. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo obstando o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que na presente via estreita de cognição não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de antecipação de tutela postulado, o que passo a fazer. Inicialmente, passo a apreciar a plausabilidade do direito em relação ao pedido de gratuidade de justiça. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifico que o agravante é sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, sendo que aufere rendimento bruto no importe de R$ 13.203,28 e rendimento líquido no valor de R$ 4.307,17 (ID 192316993, autos de origem). Desse modo, embora os valores dos rendimentos brutos do agravante sejam mais elevados, os seus rendimentos líquidos são baixos. Pondera-se que a renda do agravante não é alta, uma vez que aufere rendimento líquido inferior a cinco salários mínimos. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, em juízo perfunctório, restou demonstrada a plausabilidade do direito em relação ao pedido de gratuidade de justiça, o que por si só, já autoriza a concessão do efeito suspensivo postulado, mormente porque foi determinado o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito. Logo, caso o efeito suspensivo não seja deferido, há grave risco de dano irreparável ao agravante, com a extinção dos autos de origem. Em relação à alegação de que o cálculo da margem consignável foi calculado erroneamente pelo juízo a quo, entendo que referida questão deverá ser tratada no julgamento do recurso pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado obstando o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora